Tribunal: TCU
Processo: 019.879/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1008/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria de Afrânio Gomes Pinto Junior (CPF XXX.460.337-XX), de Rogério Machado da Costa (CPF XXX.566.567-XX), de Sérgio Alexandre Guatiello Castro Medeiros (CPF XXX.252.837-XX) e de Silvana Batista da Silveira (CPF XXX.027.637-XX) e prolatar a determinação abaixo indicada, de acordo com o parecer do Ministério Público junto ao TCU: 1. Processo TC- Processo 019.879/2019-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Afrânio Gomes Pinto Junior (CPF XXX.460.337-XX); Lucrécia Rosangela de Souza Moffati (CPF XXX.987.707-XX); Rogério Machado da Costa (CPF XXX.566.567-XX); Sérgio Alexandre Guatiello Castro Medeiros (CPF XXX.252.837-XX) e Silvana Batista da Silveira (CPF XXX.027.637-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que a Sefip adote as seguintes medidas: 1.7.1. promova o sobrestamento da apreciação da concessão de aposentadoria em prol de Lucrécia Rosangela de Souza Moffati (CPF n.o XXX.987.707-XX), como ocupante do cargo de agente de combate a endemias, em face da transformação de emprego em cargo público estatutário, por força da Lei n.o 13.026, de 2014, sem a realização de concurso público, até o trânsito em julgado da ADIn n.o 5.554/DF, em curso no Supremo Tribunal Federal, ante o questionamento sobre a eventual inconstitucionalidade das transformações de cargos promovidas pela referida lei federal, salientando que o parecer da Procuradoria-Geral da República seria pela procedência da ação (Peça n.o 10); e 1.7.2. promova, desde já, se ainda não fez, a prévia oitiva de Lucrécia Rosangela de Souza Moffati (CPF n.o XXX.987.707-XX) para se manifestar sobre a falha apontada no item 1.7.1 deste Acórdão, buscando assegura, com isso, a celeridade do feito.